Tribunal: TJMT
Processo: 1027225-92.2023.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-04-17
Data de publicação: 2024-04-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1027225-92.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[KARINA ROMAO CALVO - CPF: 077.973.499-83 (ADVOGADO), MARIA DA PENHA PEREIRA DOS SANTOS MARTINS - CPF: 830.687.591-53 (AGRAVANTE), EDIMAR EDUARDO MARTINS - CPF: 003.877.071-74 (AGRAVANTE), CLEOMAR EDUARDO MARTINS - CPF: 044.221.961-03 (AGRAVANTE), DANILO MILITAO DE FREITAS - CPF: 030.555.091-88 (ADVOGADO), JIUVANI LEAL - CPF: 035.198.831-98 (ADVOGADO), KALARRAM MAMEDIO DA SILVA - CPF: 005.664.731-00 (AGRAVADO), MATHIS HALEY PUERARI PEDRA - CPF: 034.531.599-50 (ADVOGADO), ERVI DE ARAUJO GARCIA - CPF: 010.360.162-77 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS C/C FIXAÇÃO DE ALIMENTOS – DECISÃO QUE INDEFERIU TUTELA PARA DETERMINAR AO RÉU QUE EFETUE O PAGAMENTO MENSAL DE PENSÃO – RESPONSABILIDADE CIVIL EM ACIDENTE DE TRÂNSITO - AUSÊNCIA DOS
REQUISITOS DO ART. 300, DO CPC
– NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA - AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO.

O material probatório anexado não se mostra suficiente e adequado, ao menos neste momento processual, a provar mesmo a existência dos requisitos necessários à concessão da tutela de urgência.

Isso porque não há prova, por ora, quanto a culpa para o acidente. Com base apenas no boletim de ocorrência e inquérito policial, não há como imputar, ainda, a responsabilidade ao agravado para justificar a medida pretendida. Mesmo porque não há notícia nos autos de que a denúncia oferecida pelo Ministério Público foi sequer recebida.

Muito embora exista comprovação quanto aos danos experimentados, e elementos indicando o resultado morte, ressalvando a provisoriedade do exame que se realiza nesta oportunidade, ainda não é possível fazer um juízo de relativa probabilidade de confirmação dos fatos narrados na inicial, haja vista a ausência de quaisquer outros elementos probatórios acerca da dinâmica do acidente, mostrando-se necessária a formação do contraditório e coleta de provas outras, a fim de promover melhor elucidação dos fatos.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de Agravo de Instrumento, com efeito suspensivo, interposto por CLEOMAR EDUARDO MARTINS, EDIMAR EDUARDO MARTINS e MARIA DA PENHA PEREIRA DOS SANTOS MARTINS, contra a decisão proferida na Ação de Indenização por Danos Morais c/c Fixação de Alimentos no 1008666-64.2023.8.11.0040, movida em desfavor de KALARRAM MAMEDIO DA SILVA, perante a 3a Vara Cível da Comarca de Sorriso/MT, que indeferiu o pedido de tutela provisória a fim de que seja determinado provisoriamente que o Requerido pague mensalmente à autora Maria da Penha Pereira dos Santos Martins, o importe de 01 (um) salário mínimo mensal, a título de pensão pela morte do esposo.

Em suas razões, alega o agravante que as imagens evidenciam que de fato o agravado empurrou o idoso para a morte, como também concluiu o Ministério Público Estadual ao ofertar denúncia em desfavor do recorrido, ou seja, as provas aportadas aos autos consubstanciam indício forte da prática de ato ilícito pelo recorrido, e de sua responsabilidade quanto ao evento danoso.

Afirma que a recorrente a viúva conta com 58 (cinquenta e oito) anos de idade, é do lar, e por toda sua vida dependeu o falecido, pois era casada com a vítima, sendo certo que a morte de seu cônjuge a deixou vulnerável quanto à fonte familiar de renda.

Defende que o direito à sobrevivência deve preponderar sobre aquele de cunho meramente patrimonial.

Nesses termos, pede que seja conhecido e provido o presente agravo de instrumento, reformando a decisão proferida pelo Juízo a quo, para fixar a obrigação alimentar em favor da viúva no montante de 01 (um) salário-mínimo por mês.

Contraminuta do agravado (ID 199972187).

É o relato do necessário.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Em sua origem, trata-se de AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, C/C FIXAÇÃO DE ALIMENTOS ajuizada por MARIA DA PENHA PEREIRA DOS SANTOS MARTINS, EDIMAR EDUARDO MARTINS e CLEOMAR EDUARDO MARTINS em face de KALARRAM MAMEDIO DA SILVA, aduzindo que, em 11/09/2022, o esposo da primeira autora, Sra. Maria, e ascendente dos autores Edimar e Cleomar, o senhor OSMAR EDUARDO MARTINS, conduzia seu veículo pela rodovia BR-163, quando percebeu uma avaria no pneu do automóvel, motivo pelo qual, estacionou próximo ao canteiro central da via e ligou para o seu filho Edimar, solicitando que se deslocasse até o local e o ajudasse na troca do pneu.

De imediato o requerente Edimar direcionou-se ao encontro do pai, estacionou seu veículo atrás do carro do idoso, desembarcou para auxiliá-lo no reparo e, com intuito de evitar acidentes, posicionou regularmente a devida sinalização na pista.

Contudo, no momento em que a troca era realizada, o requerido, que transitava em alta velocidade, colidiu na traseira do veículo de Edimar.

Assustado em razão do ocorrido, o idoso e pai do autor questionou o requerido pela falta de prudência na direção do veículo, quando este, inoportunamente, foi ao encontro do Sr. Osmar e com agressividade, passou a ofendê-lo.

O requerido proferiu xingamentos contra o idoso, e posteriormente o empurrou na pista de rolamento (BR-163), em momento de intenso tráfego de veículos, causando assim a morte de Osmar, evadindo-se do local, sem prestar socorro à vítima.

Aduz que a viúva encontra-se desamparada, pois era o esposo quem provia o sustento familiar, e os filhos desolados com a morte precoce do pai.

Diante dos fatos, pugnou, em sede de tutela de urgência, fosse fixado o pensionamento mensal em favor da viúva, no valor de 01 (um) salário mínimo, hoje equivalente a R$ 1.320,00 (mil trezentos e vinte reais).

Ao analisar o pedido liminar, o Magistrado de piso, por não vislumbrar os requisitos autorizadores do art. 300, do CPC, indeferiu o pedido, o que motivou a interposição do presente recurso de agravo de instrumento.

Pois bem.

Inicialmente, insta consignar que a questão a ser decidida no mérito do presente Recurso de Agravo de Instrumento, diante de seus estreitos limites, envolve somente a análise da presença, ou não, dos requisitos autorizadores à antecipação dos efeitos da tutela de urgência pelo Juízo de origem, quais sejam: a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (CPC, 300).

Dessa forma, o motivo que assenta o pedido na inicial deve ser verossímil à luz de elementos inequívocos, e deve ficar claro o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação à parte caso o direito perseguido seja reconhecido somente por ocasião do julgamento de mérito.

A meu ver, o material probatório anexado não se mostra suficiente e adequado, ao menos neste momento processual, a provar mesmo a existência dos requisitos necessários à concessão da tutela de urgência.

Isso porque não há prova, por ora, quanto a culpa para o acidente. Com base apenas no boletim de ocorrência e inquérito policial, não há como imputar, ainda, a responsabilidade ao agravado para justificar a medida pretendida.

Mesmo porque não há notícia nos autos de que a denúncia oferecida pelo Ministério Público foi sequer recebida.

Muito embora exista comprovação quanto aos danos experimentados, e elementos indicando o resultado morte, ressalvando a provisoriedade do exame que se realiza nesta oportunidade, ainda não é possível fazer um juízo de relativa probabilidade de confirmação dos fatos narrados na inicial, haja vista a ausência de quaisquer outros elementos probatórios acerca da dinâmica do acidente, mostrando-se necessária a formação do contraditório e coleta de provas outras, a fim de promover melhor elucidação dos fatos.

Por mais que o agravante tenha se empenhado em demonstrar a veracidade de suas alegações, não se esboça a possibilidade de ser acolhida a sua pretensão, visto que a questão relativa à culpa pelo acidente, inobstante a responsabilidade objetiva, neste ponto exige a produção de outras provas.

Com efeito, a simples afirmação de que o acidente se deu por culpa do agravado, não é o bastante para a concessão da tutela de urgência.

Portanto, os fatos alegados, ao menos por ora, são controversos e somente poderão ser melhor examinados sob o contraditório.

Nesse sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. RESPONSABILIDADE CIVIL EM ACIDENTE DE TRÂNSITO. CONSÓRCIO DE TRANSPORTE COLETIVO. ILEGITIMIDADE PASSIVA. PENSÃO. TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA. NECESSIDADE DE OPORTUNIZAÇÃO DO CONTRADITÓRIO. DECISÃO RATIFICADA. PRECEDENTE DESTE COLEGIADO. O consórcio de empresas que presta serviço de transporte coletivo é desprovido de personalidade jurídica. Logo, não há como responsabilizá-lo pelo evento danoso descrito na inicial. Ilegitimidade passiva ratificada. Tendo presente que o feito está em seu nascedouro, ainda sem a devida dilação probatória, seria prematura a reversão do entendimento questionado quanto ao indeferimento do pedido de fixação de pensionamento. Por mais que não se ignore o sofrimento vivenciado pelos agravantes, não há nos autos, por ora, dados que confortem com necessária certeza a responsabilização exclusiva dos agravados. AGRAVO DE INSTRUMENTO IMPROVIDO.” (TJ-RS, Agravo de Instrumento no 70084130657, 11a Câmara Cível, Relator: Guinther Spode, Julgado em: 31-08-2020)

Assim, ainda que relevante a fundamentação da agravante, dadas as peculiaridades do caso, não há razão para conceder a tutela requerida, sendo, pois, imprescindível o contraditório.

Pelo exposto, conheço do recurso, mas, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/04/2024